Tribunal: TJDFT
Processo: 0750671-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750671-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA COROLINE DE SOUZA FERREIRA, 36.564.628 ANA COROLINE DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Caroline de Souza Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703210-80.2023.8.07.0021, indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade do título em execução e determinou a intimação da parte exequente para indicar os dados bancários para levantamento da quantia depositada, nos seguintes termos (Id. 253941942 dos autos de origem): “Analisando os termos da sentença de ID 235682769, verifica-se que foi declarada a inexistência da relação jurídica material estabelecida entre as partes referentes ao contrato de seguro prestamista de ID 250595496. Com efeito, em que pesem terem sido firmados na mesma data (26.8.2022), verifica-se que se trata de contratos distintos, haja vista que o título objeto da presente execução é uma Cédula de Crédito Bancário. No que tange à impenhorabilidade alegada, verifica-se que a matéria já foi anteriormente apreciada e indeferida pelo Juízo, nos termos da decisão de ID 233969504. Ademais, a executada não colacionou aos autos nenhum documento apto a amparar a sua pretensão, limitando-se a reiterar as mesmas alegações constantes da petição de ID 232420734. Assim, indefiro os pedidos formulados pela executada, ID 246078838. Intime-se a parte exequente para que indique os dados bancários necessários ao levantamento da quantia depositada nos autos, ID 235388737. Prazo: 5 dias.” Alega a Agravante, em suma, que o título executivo utilizado na execução (Cédula de Crédito Bancário no 779355) é idêntico ao documento eletrônico já declarado juridicamente inexistente em ação declaratória (Processo no 0751904-43.2023.8.07.0001), cuja sentença foi confirmada em segundo grau e transitou em julgado. Sustenta que ambos os documentos — a CCB e a proposta de adesão ao seguro prestamista — possuem o mesmo número contratual, data, valor, assinatura eletrônica e foram gerados no mesmo sistema bancário, vinculados à mesma operação de crédito, sendo, portanto, manifestações documentais idênticas. Pontua que a manutenção da execução fundada em título declarado inexistente configura contradição, afronta à segurança jurídica e à unicidade da jurisdição, além de causar prejuízos irreparáveis, pois sua conta bancária permanece bloqueada desde abril de 2025. Acrescenta que a decisão agravada ignorou a identidade material dos documentos e autorizou o levantamento de valores depositados, o que pode resultar em dano irreversível. Destaca que há risco concreto de lesão grave à sua subsistência e de sua filha, já demonstrado nos autos, e que a tutela de urgência é necessária para suspender os efeitos da r. decisão, até o julgamento definitivo do recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de impedir o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores bloqueados. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede para reconhecer a inexigibilidade do título no 779355, suspender definitivamente a execução e determinar o desbloqueio da conta bancária da Agravante. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De início, defiro gratuidade de justiça tão somente para isentar do preparo recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese, constata-se que a Agravante postula a suspensão da execução fundada em título, sob o fundamento de que a validade do título foi expressamente afastada por sentença transitada em julgado, que reconheceu a inexistência da relação jurídica material entre as partes. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença robusta de ambos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência recursal. A documentação acostada aos autos demonstra que o título executivo utilizado na execução possui os mesmos elementos identificadores do documento declarado inexistente: número, data, valor, assinatura eletrônica e vinculação ao mesmo sistema bancário. De fato, no Processo no 0751904-43.2023.8.07.0001, a 2a Turma deste eg. Tribunal de Justiça manteve a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, conforme retrata a seguinte ementa: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela instituição financeira visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos extrapatrimoniais, ambos fundamentados na contratação fraudulenta de contrato cibernético de mútuo bancário. 2. Fatos relevantes. (i) Contrato de mútuo bancário celebrado por meio eletrônico; (ii) Inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A discussão está centrada na análise das seguintes questões: (i) validade do contrato eletrônico e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes; e (ii) ocorrência ou não do dano extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso que expõe as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo com a decisão impugnada deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). 5. A alegação de vício na valoração do acervo probatório pelo juízo de origem caracteriza, em tese, error in judicando, e não error in procedendo, razão por que a matéria deve ser analisada no mérito recursal. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. 6. Consoante a tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor. 7. A simples apresentação de contrato com assinatura eletrônica, sem demonstração de elementos técnicos de segurança - como autenticação multifatorial ou geolocalização - não se mostra suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor alega fraude e apresenta indícios de que não realizou a contratação. 8. Configura dano extrapatrimonial a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, agravada pelo ajuizamento de ação executiva e pela negativa de crédito, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e afrontam os direitos gerais da personalidade (CC, art. 12). IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, desprovida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429; CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJDFT, acórdão 1999399, 0730117-89.2022.8.07.0001, Rel.: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, acórdão 1984790, 0753153-29.2023.8.07.0001, Rel.: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; TJDFT, acórdão 1845707, 0714720-35.2023.8.07.0007, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024; TJDFT, acórdão 1843630, 0707436-08.2021.8.07.0019, Rel.: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024; TJDFT, acórdão 1774780, 07052500520228070010, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023; TJDFT, acórdão 2001770, 0730754-69.2024.8.07.0001, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025. (Acórdão 2028259, 0751904-43.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) A decisão de segundo grau, ao assentar a falha na comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica pela instituição financeira e declarar a inexistência da relação jurídica, confere elevada plausibilidade à tese de nulidade da execução. Assim, embora a r. decisão agravada tenha considerado a cédula de crédito bancário um contrato distinto, todos os elementos fáticos convergem para a unicidade da operação, viciada desde a sua origem por falta de comprovação de manifestação válida de vontade, o que refuta a liquidez e certeza do título exequendo. Inclusive, a Agravada, na contestação que apresentou no processo de conhecimento, informa a existência da execução de título executivo extrajudicial nos autos de origem. No mais, o periculum in mora é evidente, manifestado pela determinação de prosseguimento da execução e, pior, pela ordem de levantamento dos valores penhorados. A liberação dos montantes para a parte agravada, em execução baseada em título já reputado inexistente em jurisdição paralela por este Tribunal, gera risco de dano reverso e dificulta a imediata reparação da agravante, que se encontra com seu patrimônio constrito há meses. Presentes, portanto, os requisitos - probabilidade do direito e perigo de dano -, impõe-se a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a execução e impedir o levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora